Tribunal: TJSP
Processo: 0024935-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024935-12.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante/Paciente: Robisson Rodrigues de Assis
Voto no 19322
Registro: 2020.0000882324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0024935-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ROBISSON RODRIGUES DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024935-12.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante/Paciente: Robisson Rodrigues de Assis
Voto no 19322
Habeas corpus – Agravo em execução já julgado
pelo Tribunal de Justiça – Ato impugnado atribuído
ao próprio Tribunal – Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado
por
ROBISSON RODRIGUES DE ASSIS, em seu próprio favor, buscando a
concessão da ordem para que seja absolvido da prática de falta disciplinar,
cometida no dia 22/09/2017.
Processado o writ, sem pedido de liminar (fls. 10),
foram prestadas as informações (fls. 15/21), a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 23/27).
É o relatório.
Cuida de habeas corpus impetrado por Robisson
Rodrigues de Assis, em seu próprio favor, buscando a absolvição da prática
de falta disciplinar.
De fato, conforme se observa dos documentos que
instruíram a impetração, o paciente, na verdade, pretende rediscutir a
condenação referente à prática de falta grave durante o curso da execução da
pena privativa de liberdade.
Acontece esta E. 11a Câmara Criminal julgou o
agravo em execução no 7003278-95.2018.8.26.0344 e manteve a r. decisão
que homologou a prática de falta grave pelo paciente no dia 22/09/2017 (fls.
18/21).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0024935-12.2020.8.26.0000 -
Bauru
Impetrante/Paciente: Robisson Rodrigues de Assis
Voto no 19322
Vale dizer, eventual constrangimento decorre de ato
confirmado por esta Corte que, portanto, passou a figurar como autoridade
coatora, de maneira que o não conhecimento do writ é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do habeas
corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR